Tribunal: CARF
Processo: 10410.003445/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003445/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.221 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL AMÉRICA LTDA EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2004, 01/07/2004 a 31/08/2004
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO AO IRPJ.
OMISSÃO DE RECEITA.
Conforme determina o RICARF, cabe à Primeira Seção processar e julgar
recurso voluntário de decisão de primeira instância que verse sobre aplicação
da legislação relativa a CSL, PIS/PASEP ou COFINS, quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, declinando a competência para o julgamento da 1a Seção.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Em virtude da licença da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, fui designado
redator ad hoc. O presente relatório e voto representam o inteiro teor do que foi lido pela relatora
original e votado na respectiva sessão de julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003445/2006-77
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.221 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003445/2006-77

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/REC, que transcrevo abaixo:
“ 1. Contra a empresa já identificada foram lavrados os Autos de Infração (fls. 05/07 e
409/411) do presente processo, juntados em cumprimento à disposição contida no art.
2° da Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005, nos períodos referidos, para exigência do
crédito tributário das Contribuições PIS/Cofins, adiante especificado: [...]
2. De acordo com o autuante, o presente lançamento é decorrente da falta/insuficiência
de recolhimento das mencionadas contribuições, com base nas Notas Fiscais, Livro de
Registro de Saídas, Razão, Sistemas da RFB, conforme relatado no Termo de
Encerramento de Ação Fiscal de fls. 12/19.
3. Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresentou impugnação, de fls.
202/258 e 609/654, por seu procurador, instrumento procuratório anexo (fls. 280)
alegando as razões a seguir:
3.1. argui a nulidade dos autos de infração, por violação a princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, dado que, o procedimento fiscal foi elaborado de
forma equivocada, pois o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF e os autos de
infração contêm dados insuficientes, não tendo a autuação prova fática cabal do não
cumprimento da obrigação tributária e ademais, a administração tributária não
esgotou os meios de prova, necessários para poder exarar sua fiscalização e se fazer
timbrar, sobre a impugnante, elevadas multas e juros;
3.2. insta colacionar jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes.
3.3. tudo leva a indicar que houve omissão do fornecimento de informações específicas
que prejudicam a impugnante, prática condenada pelo parágrafo 2° do artigo 50 da Lei
n° 9.784/99. Apesar do conhecimento e experiência do agente fiscal, o mesmo não pode
imputar infração fiscal baseando-se apenas em presunções e indícios;
3.4. a empresa contribuinte, que tem como objeto social o varejo de cigarros e outros,
adquiriu cigarro da empresa fabricante. Sendo a fabricante responsável na condição de
substituta tributária, significa que a obrigação de recolher os tributos lhe pertencia o
que certamente já havia sido feito, segundo artigo 4° do Decreto n° 4.524/2002;
3.5. e se a empresa impugnante for obrigada a pagar o valor dos autos de infração
guerreados, estará a violar o princípio do non bis in idem, hipótese proibida pelas
normas que engendram a seara tributária. Não podendo um órgão da Administração
Pública extrapolando as disposições da Lei Maior, impor sanções que se converta em
abuso de autoridade, excesso de exação, eivando sua conduta de nulidade absoluta,
tornando tais atos passíveis de decretação de nulidade pelo Poder Judiciário;
3.6. não pode prevalecer o argumento do auditor de que a atividade da impugnante
seja atacadista, pautando-se na quantidade de produtos que forneceu para
determinadas pessoas, as mercadorias são adquiridas por qualquer tipo de pessoa, na
quantidade e qualidade que o comprador melhor aprouver, não há o que se falar em
descaracterização da principal natureza de sua atividade econômica que é o comércio
varejista;
3.7. aponta outro equívoco encontrado no procedimento fiscal, o agente do fisco está
cobrando valores que não deve compor a base de cálculo do PIS/Cofins, os descontos
comerciais e as bonificações (veja doc. anexo), o que caracteriza impossibilidade de
tributação, não havendo base legal para a cobrança;
3.8. conforme se observa da planilha construída pelo agente do fisco, este está
oferecendo à tributação valores com as conseqüentes multas pelo pretenso
descumprimento da obrigação, olvidando-se que estava diante de empresa optante pelo
lucro presumido e que diante de tal opção, os impostos são calculados com base num
percentual estabelecido sobre o valor das vendas realizadas, independentemente da
apuração do lucro;
3.9. ad argumentandum tantum, dando-se factibilidade à hipótese de que a impugnante
exercia comércio atacadista — como indevidamente asseveram os argumentos fiscais -
outro ponto a ser gizado é no sentido de que a autuação fiscal lançou indevidamente
dois períodos — julho e agosto de 2004 — como crédito tributário a título de
PIS/Cofins, acrescido de multa e juros, sem que houvesse dever para tanto, já que a Lei
n° 10.865/04, art. 29, retirou a obrigação tributária a cargo da atacadista de cigarros
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.221 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003445/2006-77

deslocando-a para a indústria fabricante na figura de substituição tributária, de sorte
que a partir de 01.05.2004, as empresas atacadistas ficaram substituídas pela empresa
fabricante no recolhimento do PIS/Cofins;
3.10. desta maneira, a impugnante alardeia seja procedida a revisão das apurações
constantes dos procedimentos fiscais, com o fito de serem excluídos os valores a título
de PIS/Cofins, nos períodos de julho e agosto de 2004, bem como a multa e juros de
mora, sob pena de restar configurada a prática do crime de excesso de exação;
3.11. requer o conhecimento da impugnação para o fim de decretar a nulidade ou
insubsistência dos autos de infração digladiados; caso não seja esse o entendimento,
seja procedida a revisão da autuação fiscal, para o fim de serem expurgados os
créditos lançados de competência de julho e agosto de 2004, tendo em vista a
substituição tributária prevista na Lei n° 10.865/2004 e por fim, provar o alegado por
todos os meios de direito e de diligência necessária, inclusive a realização de perícia,
para a qual protesta pela indicação de seu perito assistente, formulação de quesitos e
suplementação de provas.”

Ao enfrentar o caso, a DRJ/REC concluiu pela procedência parcial da impugnação
fiscal para excluir do crédito tributário os valores de PIS/COFINS referentes aos meses de julho
e agosto de 2004, nos termos da ementa abaixo citada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2004, 01/07/2004 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, vez que neste juízo os dispositivos legais
se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese negar-lhe execução.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Para o procedimento fiscal, consta nos autos emissão de MPF-F e MPF-C, além de que
a autorização específica por MPF para a fiscalização não é razão suficiente para a
extinção do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. COMERCIANTE ATACADISTA. CIGARROS
Somente a partir de 1 de maio de 2004, com a edição da Lei n° 10.865, de 30 de abril
de 2004 é que a substituição tributária das contribuições do PIS e da Cofins relativa a
venda de cigarros pelo importador e fabricante desse produto alcança o comerciante
atacadista.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA DE
OFÍCIO.
Legítima a aplicação de Juros de Mora e Multa de Oficio, consoante legislação
tributária vigente, Lei n° 9.430/96, arts. 44 e 63.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2004, 01/07/2004 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.221 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003445/2006-77

Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, vez que neste juízo os dispositivos legais
se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese negar-lhe execução.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Para o procedimento fiscal, consta nos autos emissão de MPF-F e MPF-C, além de que
a autorização específica por MPF para a fiscalização não é razão suficiente para a
extinção do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. COMERCIANTE ATACADISTA. CIGARROS
Somente a partir de 1 de maio de 2004, com a edição da Lei n° 10.865, de 30 de abril
de 2004 é que a substituição tributária das contribuições do PIS e da Cofins relativa a
venda de cigarros pelo importador e fabricante desse produto alcança o comerciante
atacadista.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA DE
OFÍCIO.
Legítima a aplicação de Juros de Mora e Multa de Oficio, consoante legislação
tributária vigente, Lei n° 9.430/96, arts. 44 e 63.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Lançamento Procedente em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário se insurgindo contra a parte
do lançamento mantida pela DRJ, repisando os fundamentos da impugnação fiscal sobre a
nulidade do AI por descumprimento das formalidades legais para a existência do devido
processo legal. No mérito, repisa a impossibilidade de manutenção do lançamento, visto que a
fiscalização teria realizado apuração do valor devido com base em planilhas e tributando
descontos e valores recebidos à título de material promocional, seguindo metodologia de
apuração do lucro real, quando a empresa está sujeita ao regime de lucro presumido, segundo o
qual os impostos são calculados com base num percentual estabelecido sobre o valor das vendas
realizadas, independentemente da apuração do lucro.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo distribuído à Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias para análise e voto.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Redator ad hoc.

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.221 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003445/2006-77

Em virtude da licença da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, fui designado
redator ad hoc. O presente relatório e voto representam o inteiro teor do que foi lido pela relatora
original e votado na respectiva sessão de julgamento.
Da análise sobre os requisitos formais de admissibilidade e conhecimento do
recurso voluntário, verifica-se que existe questão controversa quanto à competência jurisdicional
desta Turma. Isto porque, conforme se verifica pela identificação dos Autos de Infração
constantes dos autos, trata-se de lançamento reflexo à autuação de IRPJ.
Tal fato está claramente estampado nos termos de encerramento de ação fiscal
contidos nas fls. 278 e 421:

Como também, no conteúdo identificado no AR de intimação do contribuinte (fl.
380):

A este respeito, cabe ressaltar que o Regimento Interno do CARF é taxativo ao
delimitar a competência de cada uma das seções de julgamento, delegando à 1a seção a análise e
julgamento de lançamentos reflexos ao IRPJ, nos termos do inciso IV do art. 2o do Anexo II:
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.221 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003445/2006-77

Seção I
Das Seções de Julgamento
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) (g.n.)

Assim sendo, por expressa previsão do RICARF, entendo que a competência para
a análise deste processo deva ser atribuída à 1a Seção de Julgamento do CARF, consoante
dispositivos supracitados.

Nestes termos, voto por não conhecer o recurso voluntário e declinar a
competência, determinando que os presentes autos sejam remetidos para julgamento à 1a Seção.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1034
DF CARF MF
Original